Tribunal: TJSP
Processo: 2112078-97.2023.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL - Apuração de eventual crime praticado pelo Prefeito na criação e provimento de cargos em comissão - Promoção de arquivamento formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça - Arquivamento determinado.